Tribunal: TJES
Processo: 5008152-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008152-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008152-79.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

Advogado do(a) REQUERENTE: ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA - ES8280-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA CONTRARRAZOAR APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por condenado, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à anulação do acórdão que reformou sentença absolutória e o condenou por tráfico de drogas, sob a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação de advogado regularmente constituído para apresentação das contrarrazões recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do advogado constituído, que atuou na instrução criminal, para apresentação de contrarrazões à apelação do Ministério Público configura nulidade absoluta, ainda que ausente nos autos instrumento de mandato.

III. Razões de decidir

A atuação do advogado particular durante a audiência de instrução e julgamento, com ciência do juízo e do Ministério Público, configura aceitação tácita, tornando sua atuação plenamente válida e suprindo a ausência formal do mandato.

A intimação do defensor dativo, ao invés do advogado constituído que atuou efetivamente, viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade absoluta, cuja constatação independe de demonstração de prejuízo concreto.

Jurisprudência do STJ e TRFs reconhece a nulidade de atos processuais praticados sem intimação do defensor que efetivamente atuou no processo, mesmo na ausência de mandato formal.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente. Revisão criminal acolhida para anular o acórdão proferido no julgamento da apelação do Ministério Público, determinando o retorno dos autos à fase de apresentação das contrarrazões pelo advogado constituído.

Tese de julgamento
: “1. A atuação do advogado particular durante a audiência de instrução e julgamento supre a ausência de mandato, configurando aceitação tácita. 2. A ausência de intimação do defensor que efetivamente atuou na fase instrutória para contrarrazões de apelação constitui nulidade absoluta, independentemente de comprovação de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 266, 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 450.768/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.08.2018; TRF3, AR 5006879-83.2018.4.03.0000; STJ, AgRg no AREsp 2.583.968/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008152-79.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

Advogado do(a) REQUERENTE: ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA - ES8280-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, nos autos da ação penal n°. 0005035-02.2020.8.08.0014, o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, condenando o requerente pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões da presente revisão criminal, ID nº 13862635, sustenta o requerente, em síntese, que houve nulidade absoluta no curso do processo originário, especificamente no tocante à ausência de intimação do advogado por ele constituído para apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

O autor alega que, embora o patrono particular tenha atuado regularmente na audiência de instrução e julgamento, inclusive proferindo alegações finais orais, a intimação para apresentação das contrarrazões foi dirigida exclusivamente ao defensor dativo anteriormente nomeado para a defesa preliminar, o que teria violado frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que tal vício é insuscetível de convalidação e que não se exige, para seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de nulidade absoluta decorrente da inobservância do devido processo legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado sob ID nº 14583545, manifestou-se pelo não acolhimento do pedido revisional, sustentando que, apesar da atuação do advogado particular em momento posterior à nomeação do defensor dativo, não há nos autos qualquer instrumento de mandato regularizando sua constituição nos autos originários, tampouco registro de revogação da nomeação do defensor anteriormente designado. Argumenta ainda que o defensor dativo permaneceu atuando de forma contínua e diligente durante todo o trâmite processual, inclusive tendo apresentado as contrarrazões ao recurso ministerial e interposto recurso especial. Ressalta, por fim, que não há demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa, afastando-se, por essa razão, a alegação de nulidade absoluta.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Na referida ação penal, o requerente foi inicialmente denunciado, com João Lucas Côvre Custódio, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo ambos presos em flagrante e denunciados formalmente pelo Ministério Público Estadual.

Após a fase de instrução probatória, ainda em audiência, foi prolatada sentença que desclassificou a imputação para o art. 28, da referida lei, reconhecendo a posse de drogas para consumo próprio.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, tendo a Segunda Câmara Criminal dado provimento ao recurso, reformando a sentença que havia desclassificado a conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, e condenando o ora requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme consta do acórdão de ID nº 6378041, com trânsito em julgado certificado em 15/5/2024.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão a defesa.

Consoante se extrai dos autos, a presente revisão criminal tem como objeto a declaração de nulidade do acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal no bojo da apelação interposta pelo Ministério Público, a qual culminou na condenação do ora revisionando pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que as contrarrazões à apelação foram apresentadas por Defensor Dativo, não obstante a atuação regular de advogado constituído, que se fez presente na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que proferiu oralmente as alegações finais.

Com efeito, da análise dos documentos constantes do feito originário, especialmente a Ata de Audiência de Instrução e Julgamento (p. 333 dos autos digitais), verifica-se que
o revisionando foi acompanhado por
A
dvogado
P
articular, que participou ativamente do ato processual
e exerceu a defesa técnica em nome do réu. O causídico, aliás, acompanhou a oitiva das testemunhas e, ao final, sustentou oralmente as alegações defensivas. Tal atuação não foi impugnada pelo Ministério Público ou pelo Juízo, nem foi acompanhada de qualquer ressalva quanto à ausência de instrumento de mandato, restando inequívoca a aceitação tácita de sua constituição.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, mesmo não havendo nos autos a juntada formal da procuração, a
presença ostensiva do
A
dvogado
P
articular em audiência pública
e sua efetiva atuação no exercício da defesa técnica
suprem a exigência de formalização do mandato
, sobretudo à luz do disposto no
art. 266, do Código de Processo Penal
:

“
Art. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.”

No caso em exame, é incontroverso que o Advogado Particular atuou em nome do réu em audiência e oferecimento de alegações finais, o que impõe o reconhecimento da sua legitimidade técnica para todos os atos subsequentes.

Desse modo, o juízo equivocou-se ao determinar a intimação do Defensor Dativo para apresentação de contrarrazões à apelação, sem qualquer manifestação formal de renúncia, revogação ou impossibilidade superveniente de atuação.

Neste caso, violou-se frontalmente o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal), uma vez que se suprimiu a oportunidade do patrono que atuou na instrução de contestar, em grau recursal, os fundamentos da acusação ministerial.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a nulidade de atos processuais praticados sem a devida intimação do defensor constituído, mesmo que ausente instrumento de mandato, desde que comprovada sua anterior atuação no processo, como se verifica nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 450.768/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/08/2018) e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (AR 5006879-83.2018.4.03.0000).

Ademais, não se aplica ao caso concreto o entendimento consolidado na Súmula 115, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, porquanto a hipótese dos autos não versa sobre a interposição de recurso por causídico alheio ao feito, mas sobre a
regularidade da representação processual após inequívoca atuação em audiência
.

A c
ontrário sensu
do decidido no AgRg no AREsp 2.583.968/DF (Superior Tribunal de Justiça, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26/8/2024), extrai-se que, tendo o advogado atuado na fase instrutória com ciência do Juízo, e não havendo posterior revogação ou preclusão de seus poderes, impunha-se sua intimação para os demais atos processuais, em especial aqueles com potencial decisivo, como o oferecimento de contrarrazões à apelação ministerial.

Portanto, embora não conste instrumento de mandato nos autos, a atuação efetiva do Advogado Constituído na audiência, sem qualquer objeção do Juízo ou do Ministério Público, configura aceitação tácita, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação ministerial de ausência de prejuízo concreto também não subsiste.

Trata-se de nulidade de natureza absoluta, cuja constatação prescinde da demonstração de prejuízo específico, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal. Em situações como esta, em que há supressão de ato essencial à plenitude da defesa técnica, o prejuízo é presumido, porquanto não se pode aferir o conteúdo que eventualmente teria sido produzido por defensor habilitado com pleno conhecimento da estratégia adotada na instrução.

Ademais, não se aplica o princípio do ‘
pas de nullité sans grief
’ (art. 563, do Código de Processo Penal), pois, tratando-se de nulidade absoluta, o prejuízo é presumido, conforme pacífica jurisprudência.

A revisão criminal, nesta hipótese, revela-se não apenas cabível, como necessária, para a restauração da regularidade processual e a preservação das garantias constitucionais do acusado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, voto pela
PROCEDÊNCIA

do presente pedido revisional, para reconhecer a nulidade absoluta do julgamento da apelação criminal,
determinando-se a anulação do acórdão proferido, com o regular prosseguimento do feito a partir da intimação do advogado constituído para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, garantindo-se ao revisionando o pleno exercício da defesa técnica em segunda instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.